Tribunal: TJES
Processo: 5016309-03.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016309-03.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GUNTHER KLUG BERGER COSTA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. AUTOS DE INFRAÇÕES COM NATUREZA ADMINISTRATIVA. PONTUAÇÃO QUE NÃO É CONTABILIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE RESULTEM NA APLICAÇÃO DE PENALIDADES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5016309-03.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GUNTHER KLUG BERGER COSTA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, é devida a desconsideração das pontuações decorrentes dos AITs n.º SA00243994 e T194673838, com o consequente cancelamento do PSDD nº 2023-JN0GT.

Destaco, nesse particular, que é firme o entendimento dos nossos Tribunais quanto à desconsideração de pontuação decorrente de infrações com natureza meramente administrativa, para fins de cômputo em processos administrativos que resultem na aplicação de penalidade aos condutores infratores, como é o caso dos autos.
Tais infrações não estão relacionadas à condução do veículo e à segurança no trânsito
.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009314-46.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: SÉRGIO LEAL DA COSTA AGRAVADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ATRASO NO LICENCIAMENTO -
NATUREZA DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A FORMA DE DIRIGIR
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PONTOS DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA À SOMATÓRIA DE PONTOS PREVISTO NO ART. 261, INCISO I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RECURSO PROVIDO. 1. Em casos em que a infração de trânsito consiste em falta de natureza tipicamente administrativa e que não esteja relacionada com a segurança do trânsito, não é razoável impedir o condutor de seu direito de dirigir, pois o objetivo da lei é que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade, nem à de terceiro, e que não proceda de forma danosa à sociedade (STJ. AgRg no AREsp 524849/RS, Rel. Ministro Assussete Magalhães, 2ª Turma, j. 10.093.2016, Dje 17.03.2016). 2.
A infração relacionada à condução de veículo sem o registro regular do licenciamento não tem conexão com a capacidade de guiar o veículo e, por isto, apresenta-se como sanção tipicamente administrativa, que não pode ser considerada para fins de instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir.
3. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. TJ/ES, AC 5009314-46.2024.8.08.0000, Relator Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, Data 10/02/2025)
grifei

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ADMINISTRATIVA - EMISSÃO DA CARTÉRIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA - NEGATIVA PELO ÓRGAO DE TRÂNSITO - IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - NÃO OFENDIDA - PRECEDENTE DO STJ - LIMINAR CONCEDIDA.- Segundo disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação (fumus boni iuris) e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito do impetrante (periculum in mora).- Conforme disposto pelo artigo 148, §3º do CTB: "A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média".-
Segundo o entendimento firmado pelo col. STJ,
o cometimento de infrações de natureza administrativa relacionadas à propriedade do veículo
não gerará qualquer impedimento para a concessão da habilitação definitiva, uma vez que
tais infrações não estão relacionadas à condução do veículo e à segurança no trânsito.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.341799-5/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2024, publicação da súmula em 08/11/2024)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Sem condenação em custas, por força de lei. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)